Tribunal: TJDFT
Processo: 0729806-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729806-33.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0730845-33.2022.8.07.0001 - id 203390885) que, em execução de cédula de crédito comercial, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa no sistema Infojud e determinou o retorno dos autos ao arquivo intermediário. Alega, em suma, o transcurso de prazo razoável – quase 2 anos – desde as últimas consultas realizadas, havendo possibilidade de modificação patrimonial do executado e incabível a suspensão do processo sem que ocorro o exaurimento das medidas disponíveis para a persecução do crédito devido. Aponta perigo de dano na impossibilidade de realização da medida para a satisfação do crédito. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando o arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR